Tribunal: TJPA
Processo: 0806303-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806303-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: ANA CLARA SANTOS CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL E DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE AO TETO PREVISTO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE CONSIGNAÇÃO. NATUREZA DISTINTA DAS MODALIDADES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEDIDA QUE SE REVELA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2. Registre-se, por conseguinte, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas as demais, uma vez que não há previsão legal para tanto.

3.
In casu
, constata-se que a agravada contraiu empréstimo consignado junto à instituição agravante no valor de R$ 28.218,06 (vinte e oito mil e duzentos e dezoito reais e seis centavos), sendo descontado de seu contracheque o valor mensal de R$ 729,69 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos). Vale ressaltar que a importância descontada incidente sobre a folha de pagamento do recorrido se encontra no limite do teto de 30% (trinta por cento) conforme previsão do Decreto Estadual nº 2.071/10.

4. Denota-se também, que a recorrida adquiriu mais três empréstimo de natureza pessoal, cujas parcelas de amortização incidem diretamente em sua conta corrente em momento posterior ao recebimento do salário, cujos valores correspondem a R$ 1.081,32 (mil e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), R$ 327,63 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) e R$ 127,51 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo que tal operação não se enquadra como consignação em pagamento.

5. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ/BANPARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0819903-30.2019.8.14.0301, ajuizada por ANA CLARA SANTOS CORDEIRO, deferiu e medida liminar requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2013326, págs. 01/47, relata o agravante que a agravada intentou a ação ao norte mencionada arguindo que possui superendividamento e que grande parte de seus rendimentos se encontra comprometida para pagamento dos empréstimos realizados, pelo que requereu a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta) por cento da remuneração percebida.

Relata o recorrido que o Juiz de piso deferiu medida liminar e o compeliu a readequar todos os contratos celebrados pela recorrida para que as parcelas não superem o percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração liquida daquela.

Nas razões meritórias, sustenta o agravante a impossibilidade de limitação dos empréstimos contraídos de natureza pessoal. Alude que a recorrida é servidora pública e que não se encontra albergada pela Lei nº 10.820/03, que rege os empréstimos consignados realizado por empregados celetistas e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS.

Afirma que em conformidade com o Regime Jurídico Único do Estado, Lei nº 5.810/94 c/c Decreto Estadual nº 2.071/06, a limitação de 30% (trinta por cento) a remuneração do servidor civil ou do militar estadual se aplica às hipóteses de crédito consignado, não dispondo sobre os empréstimos de natureza pessoal.

Diz que no caso em análise, a recorrida contraiu empréstimos diversos do consignado e que são debitados em conta corrente mediante expressa autorização. Frisa que a parte não pode utilizar os produtos oferecidos pela instituição financeira e tenta pela via judicial se eximir da obrigação.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o REsp 1586910/SP, reconheceu a impossibilidade de aplicação analógica das regras do empréstimo consignado aos contratos de natureza pessoal, entendimento este que vem sendo seguido por aquele Sodalício conforme os diversos precedentes que cita.

Argumenta, igualmente, fundamentos a respeito da nulidade da decisão fundada em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão e impossibilidade processual do deferimento da medida antecipatória.

Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id. 2064638, págs. 01/03, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado.

Conforme certificado no id.
2261939, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer cadastrado no id. 2473269, págs. 01/05, pronunciou-se pelo provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à apreciação da sua análise meritória.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado contra decisão concessiva de tutela antecipada
que determinou ao agravante proceder a readequação de todos os contratos celebrados com a recorrida, para que esta somente tenha como descontado de sua conta corrente e folha de pagamento o valor mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

Assim, pode-se afirmar que o regramento previsto no Decreto Estadual nº 2.071/10 estabelece que as consignações facultativas, aquelas em que incidem sobre a remuneração do servidor mediante sua prévia anuência e do respectivo órgão, não pode ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Vale que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas as demais, uma vez que não há previsão legal para tanto. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

In casu
, constata-se que a agravada contraiu empréstimo consignado junto à instituição agravante no valor de R$ 28.218,06 (vinte e oito mil e duzentos e dezoito reais e seis centavos)

sendo descontado de seu contracheque o valor mensal de R$ 729,69 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme se afere do contrato cadastrado no id. 9464021, pág. 01. Vale ressaltar que a importância descontada incidente sobre a folha de pagamento do recorrido se encontra no limite do teto de 30% (trinta por cento) conforme previsão do Decreto Estadual nº 2.071/10.

Denota-se também, que a recorrida adquiriu mais três empréstimo de natureza pessoal, cujas parcelas de amortização incidem diretamente em sua conta corrente em momento posterior ao recebimento do salário, cujos valores correspondem a R$ 1.081,32 (mil e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), R$ 327,63 (trezentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) e R$ 127,51 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo que tal operação não se enquadra como consignação em pagamento.

Assim, considerando a questão, não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a operações financeiras diversa dessa modalidade.

Nesse diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a decisão ora atacada que determinou a readequação de todos os empréstimos contraídos pela agravada e os limitou ao patamar 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração se encontra em dissonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento e, em consequência, reformo a decisão recorrida para denegar a tutela consistente na limitação de todos os empréstimos contraídos pelo agravado ao teto de 50% (cinquenta por cento).

É como o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/02/2020